Tribunal: TJMT
Processo: 1043531-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043531-68.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO DA EMBARGANTE. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. DUPLICATA SEM ACEITE. FORÇA EXECUTIVA CONDICIONADA A PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de fundo de investimento em direitos creditórios, no âmbito de execução fundada em duplicatas mercantis no valor de R$ 45.600,84.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada, ao argumento de que o fumus boni iuris estaria consubstanciado em vícios formais da cessão de crédito e das duplicatas, pois o exequente não teria comprovado a cessão por instrumento assinado; (ii) mitigação da exigência de garantia do juízo, sob o fundamento de que há séria dúvida sobre a existência formal do crédito, sua titularidade e validade; (iii) reconhecimento do periculum in mora, diante do risco de bloqueios bancários via SISBAJUD, penhora de ativos e expropriação de bens essenciais ao giro empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a garantia do juízo e a probabilidade do direito; e (ii) examinar se a tese de mitigação da exigência de garantia, fundada em alegados vícios formais da cessão de crédito e das duplicatas, merece acolhimento em sede de cognição provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional. O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a ausência de efeito suspensivo e a exceção condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: demonstração das condições da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e garantia prévia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
5. A duplicata mercantil sem aceite reveste-se de força executiva quando instruída com protesto e comprovante idôneo de entrega da mercadoria, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei n. 5.474/1968. A impugnação genérica aos comprovantes de entrega, sem negativa de relação comercial com a cedente, de realização dos pedidos ou de recebimento das mercadorias, é insuficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título em sede de cognição sumária.
6. As questões suscitadas – validade formal da cessão, idoneidade dos comprovantes de entrega, regularidade dos protestos – envolvem análise aprofundada de fatos e documentos que extrapola os limites da cognição sumária própria do exame de tutela provisória, de modo que a sede adequada para o exame exauriente dessas alegações é o próprio mérito dos embargos à execução, com a instauração do contraditório pleno e a produção das provas que cada parte entender pertinentes.
7. O risco de constrição patrimonial inerente ao processo executivo – bloqueios bancários, penhora de ativos e expropriação de bens – não configura, por si só, periculum in mora qualificado apto a justificar a suspensão da execução. É necessária a demonstração concreta de que o prosseguimento da execução causaria lesão grave, de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica pela mera invocação do risco hipotético de medidas constritivas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, 919, caput e § 1o; CC, art. 290; Lei n. 5.474/1968, art. 15, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1032890-21.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 0004754-45.2017.8.11.0086.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043531-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CAZA DA PIZZA DO BOA LTDA - CNPJ: 33.764.484/0001-02 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF II - CNPJ: 52.720.932/0001-02 (AGRAVADO), IVANIA PAGEL - CPF: 852.050.109-59 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE KRACIK - CPF: 969.614.659-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO DA EMBARGANTE. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. DUPLICATA SEM ACEITE. FORÇA EXECUTIVA CONDICIONADA A PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de fundo de investimento em direitos creditórios, no âmbito de execução fundada em duplicatas mercantis no valor de R$ 45.600,84.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada, ao argumento de que o
fumus boni iuris
estaria consubstanciado em vícios formais da cessão de crédito e das duplicatas, pois o exequente não teria comprovado a cessão por instrumento assinado;
(ii)
mitigação da exigência de garantia do juízo, sob o fundamento de que há séria dúvida sobre a existência formal do crédito, sua titularidade e validade;
(iii)
reconhecimento do
periculum in mora
, diante do risco de bloqueios bancários via SISBAJUD, penhora de ativos e expropriação de bens essenciais ao giro empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

(i)
verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a garantia do juízo e a probabilidade do direito; e
(ii)
examinar se a tese de mitigação da exigência de garantia, fundada em alegados vícios formais da cessão de crédito e das duplicatas, merece acolhimento em sede de cognição provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional. O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a ausência de efeito suspensivo e a exceção condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: demonstração das condições da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e garantia prévia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

5. A duplicata mercantil sem aceite reveste-se de força executiva quando instruída com protesto e comprovante idôneo de entrega da mercadoria, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei n. 5.474/1968. A impugnação genérica aos comprovantes de entrega, sem negativa de relação comercial com a cedente, de realização dos pedidos ou de recebimento das mercadorias, é insuficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título em sede de cognição sumária.

6. As questões suscitadas – validade formal da cessão, idoneidade dos comprovantes de entrega, regularidade dos protestos – envolvem análise aprofundada de fatos e documentos que extrapola os limites da cognição sumária própria do exame de tutela provisória, de modo que a sede adequada para o exame exauriente dessas alegações é o próprio mérito dos embargos à execução, com a instauração do contraditório pleno e a produção das provas que cada parte entender pertinentes.

7. O risco de constrição patrimonial inerente ao processo executivo – bloqueios bancários, penhora de ativos e expropriação de bens – não configura, por si só,
periculum in mora
qualificado apto a justificar a suspensão da execução. É necessária a demonstração concreta de que o prosseguimento da execução causaria lesão grave, de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica pela mera invocação do risco hipotético de medidas constritivas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I, 919,
caput
e § 1o; CC, art. 290; Lei n. 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1032890-21.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 0004754-45.2017.8.11.0086.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CAZA DA PIZZA DO BOA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução n. 1094664-26.2025.8.11.0041, opostos em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Na origem, a agravante narrou que foi surpreendida com execução de título extrajudicial n. 1060575-74.2025.8.11.0041, fundada em supostas duplicatas mercantis no valor de R$ 45.600,84, acrescido de encargos, sob a alegação de que teria adquirido mercadorias da empresa cedente e deixado de adimplir as obrigações assumidas. O exequente sustentou que a obrigação estaria comprovada por notas fiscais, canhotos de entrega e títulos de crédito protestados.

A agravante opôs embargos à execução com pedido de tutela de urgência, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de prova formal e válida da cessão do crédito. Sustentou que o embargado carece de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda executiva, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo para comprovar a regular aquisição do crédito que alega deter, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Alegou que a documentação anexada à inicial da execução seria manifestamente insuficiente para comprovar a validade e a eficácia da cessão de crédito, pois o embargado teria falhado em apresentar o instrumento contratual que deu origem à cessão.

Sustentou estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. Alegou que o perigo de dano seria iminente, pois, caso houvesse expropriação dos bens da embargante e a ação fosse julgada extinta, haveria excessiva privação de seu patrimônio, sem justo motivo, e que a não concessão do efeito suspensivo poderia causar à embargante danos de difícil ou incerta reparação, uma vez que o prosseguimento da execução poderia gerar a indevida penhora de seus bens e, consequentemente, a sua alienação em hasta pública.

Por fim, requereu o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, a extinção da execução por inexistência de título líquido, certo e exigível, subsidiariamente o reconhecimento do excesso de execução, a sustação definitiva do protesto dos títulos apresentados e a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Juízo
a quo

indeferiu o pedido de suspensão
, sob o fundamento de que, além de a embargante não ter ofertado garantia, inexistia demonstração da probabilidade do direito. Consignou que a concessão de efeito suspensivo aos embargos está condicionada, de forma cumulativa, à demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória e à prévia garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.

Em suas
razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque a presunção de liquidez e exigibilidade do título está relativizada pelo defeito formal dos documentos que embasam a cessão e as duplicatas. Argumenta que o
fumus boni iuris
está consubstanciado em vícios visíveis já na origem, pois o agravado não comprovou a cessão por instrumento assinado, tampouco a notificação do devedor, apresentou termo de cessão sem assinatura, instruiu a execução com canhotos genéricos e sem identificação de representante e afirmou que notas e títulos estariam “em sua posse”, mas não os juntou.

Sobre a mitigação da garantia do juízo em casos excepcionais, invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais no sentido de que o efeito suspensivo pode ser concedido para evitar atos irreversíveis quando há séria dúvida sobre a própria existência formal do crédito, sua titularidade ou validade.

Quanto ao
periculum in mora
, sustenta que o prosseguimento da execução pode acarretar bloqueios bancários via SISBAJUD, penhora de ativos essenciais ao giro empresarial e possível expropriação de bens, antes que o exequente comprove documentalmente a titularidade e o lastro formal.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e suspender a execução.

A Juíza Convocada, Dra. Tatiane Colombo,
indeferiu
a tutela vindicada, sob o fundamento de que não há elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.

Em suas
contrarrazões
, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes BRF II sustenta que a agravante se limitou a reiterar de forma sucinta as alegações produzidas nos embargos opostos, repetindo os mesmos argumentos.

Quanto aos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, argumenta que a agravante não preenche o requisito de garantia do juízo, seja por penhora, depósito ou caução, o que, por si só, já afastaria a possibilidade de concessão do efeito pretendido. Acerca da probabilidade do direito, esclarece que os documentos foram assinados digitalmente, modalidade aceita pelo ordenamento jurídico, podendo-se constatar que, na parte superior que todas as folhas do documento, consta o “id” para a conferência das assinaturas junto à autoridade certificadora.

Sustenta que juntou novamente com a impugnação aos embargos o Contrato de Cessão, com as assinaturas impressas, documento que não foi impugnado pela agravante nos autos dos embargos opostos. Com relação à alegação de ausência de provas da entrega das mercadorias, destaca que a agravante em nenhum momento afirma que não tem relação comercial com a cedente BRF, que não realizou o pedido ou que não recebeu as mercadorias, limitando-se a alegar suposto defeito formal na comprovação da entrega e dos protestos. Por fim, pleiteia a manutenção da decisão agravada.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Caza da Pizza do Boa LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1094664-26.2025.8.11.0041 opostos em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes BRF II, na qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos contra a execução de duplicatas mercantis.

A controvérsia reside em saber:
(i)
se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a garantia do juízo e a probabilidade do direito; e
(ii)
se a tese de mitigação da exigência de garantia, fundada em alegados vícios formais da cessão de crédito e das duplicatas que instruem a execução, merece acolhimento em sede de cognição provisória.

O recurso não comporta acolhimento.

A regra geral, fixada no
caput
do artigo 919 do Código de Processo Civil é a de que os embargos à execução não têm efeito suspensivo. Trata-se de escolha deliberada do legislador, que rompeu com o regime anterior e estabeleceu como padrão a continuidade da atividade executiva, preservando a efetividade do processo de execução.

A exceção a essa regra está disciplinada no § 1o do mesmo artigo, que autoriza o juiz, a requerimento do embargante, a atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados, cumulativamente, dois requisitos: o preenchimento das condições da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano – e a garantia prévia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A cumulatividade desses requisitos é elemento central da disciplina legal. O legislador não criou relação de alternatividade ou compensação entre eles: a ausência de qualquer dos pressupostos é suficiente para afastar a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, independentemente do peso relativo dos demais.

A garantia do juízo não é apenas uma formalidade processual. Ela cumpre a função essencial de assegurar que, ao final do processo, o resultado útil da execução não reste comprometido e, ao mesmo tempo, protege o embargante que venha a obter êxito nos embargos, pois os bens penhorados permanecem identificados e acessíveis para eventual restituição.

No caso concreto, é incontroverso que a agravante não promoveu qualquer forma de garantia do juízo, seja por penhora, depósito ou caução. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução (TJMT, AI n. 1032890-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Ainda que superado o óbice da falta de garantia do juízo, as alegações da agravante também não demonstram a probabilidade do direito exigida para a concessão de tutela provisória.

No que se refere à cessão do crédito, a agravante sustenta que o Termo de Cessão foi apresentado sem assinatura, circunstância que, nos termos do artigo 290 do Código Civil, impediria a produção de efeitos da cessão em relação à devedora.

Ocorre que, como apresentado pelo agravado, o instrumento de cessão, ao que tudo indica, foi regularmente assinado por meio digital, modalidade amplamente aceita pelo ordenamento jurídico vigente. O agravado, ademais, juntou com a impugnação aos embargos o contrato de cessão com as assinaturas impressas.

No que se refere à exequibilidade das duplicatas mercantis, cabe retomar os pressupostos legais que regem a matéria.

A duplicata mercantil, mesmo sem aceite, reveste-se de força executiva quando instruída com protesto e comprovante idôneo de entrega da mercadoria. Essa é a diretriz fixada pelo artigo 15, inciso II, da Lei n. 5.474/1968, que condiciona a cobrança executiva da duplicata não aceita ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a realização do protesto, a existência de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria – admitida a comprovação por meio eletrônico – e a ausência de recusa tempestiva do aceite pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da mesma lei.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado: “
A duplicata mercantil, mesmo sem aceite, reveste-se de força executiva quando instruída com protesto e comprovante idôneo de entrega da mercadoria (L. 5.474/1968, art. 15, II)
” (TJMT, ApCiv n. 0004754-45.2017.8.11.0086, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026).

In casu
, os autos da execução de origem contêm notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega das mercadorias e os respectivos instrumentos de protesto das duplicatas, conjunto documental que, em sede de cognição sumária, confere força executiva aos títulos.

A alegação da agravante de que os canhotos de recebimento seriam genéricos e não identificariam representante idôneo da empresa não resiste ao exame dos elementos que constam dos próprios autos: um dos canhotos traz a assinatura e o CPF do próprio sócio administrador da empresa agravante (Sr. Ivair Fernandes do Nascimento, CPF n. 227.371.138-73), conforme verificado por confronto com a procuração juntada nos embargos.

Além disso, as mercadorias foram entregues no endereço da sede da empresa agravante, exatamente o mesmo endereço indicado na procuração que acompanhou os próprios embargos opostos. A agravante, em momento algum, afirmou não ter relação comercial com a cedente BRF, não ter formulado os pedidos que originaram as duplicatas ou não ter recebido as mercadorias, limitando-se a arguir suposta deficiência formal dos comprovantes, sem indicar os recebedores nem comprovar que estes não integram seu quadro funcional.

Nesse contexto, as alegações da embargante não têm, neste momento processual, a força probante necessária para, de plano e sem instauração do contraditório pleno, desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que milita em favor do título executivo.

As questões suscitadas – validade formal da cessão, idoneidade dos comprovantes de entrega, regularidade dos protestos – envolvem análise aprofundada de fatos e documentos que extrapola os limites da cognição sumária própria do exame de tutela provisória, de modo que a sede adequada para o exame exauriente desses pontos é o próprio mérito dos embargos à execução, com a instauração do contraditório pleno e a produção das provas que cada parte entender pertinentes.

Assim, o indeferimento do efeito suspensivo não implica qualquer juízo definitivo sobre o mérito dos embargos, mas tão somente o reconhecimento de que, na estreita órbita da cognição provisória, não estão presentes os requisitos para a suspensão da atividade executiva.

Ademais, o perigo de dano invocado pela agravante – risco de bloqueios bancários via SISBAJUD, penhora de ativos e expropriação de bens – é inerente à natureza do processo executivo e, por si só, não constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando ausente a garantia do juízo. O risco de constrição patrimonial é elemento estrutural da execução forçada, não configurando, de forma isolada,
periculum in mora
qualificado apto a justificar a suspensão do feito.

Para que o perigo de dano autorize a medida excepcional prevista no art. 919, § 1o, do CPC, seria necessário demonstrar concretamente que o prosseguimento da execução poderia causar lesão grave, de difícil ou incerta reparação, ao patrimônio do executado – o que a agravante não demonstrou com elementos objetivos, limitando-se a invocar o risco hipotético de medidas constritivas sem comprovar que eventuais constrições levariam à insolvência ou à paralisação da atividade empresarial.

Portanto, ausente a garantia do juízo e não demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, não estão reunidos os pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual a decisão agravada não merece reforma.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CAZA DA PIZZA DO BOA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026